Tribunal: TJDFT
Processo: 0729504-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729504-04.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDIO ROBERTO FEITOSA RODRIGUES RECORRIDO: LUIZ HENRIQUE PANIAGO MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO SANEADORA INSUSCETÍVEL DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.0.15 DO CPC. RITO ESPECÍFICO. ART. 357, § 1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática a qual não conheceu do agravo de instrumento, por não constar nas hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC. 1.1. Nesta sede, o recorrente pede a reforma da decisão para o agravo de instrumento ser conhecido e apreciado seu mérito. 2. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC. 2.1. Diante da taxatividade do dispositivo legal, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. 2.2. O agravante ataca decisão saneadora e alega não ter o juízo apreciado o pedido de formação de provas em poder de terceiros. 3. No caso, a matéria em tela, que trata de pedido de produção da prova pleiteada e saneamento do processo, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 3.1. Ademais, não se aplica ao caso a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). 4. É importante esclarecer que a decisão agravada, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, §1o, do CPC, segundo o qual, o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). 4.1. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...) 1 - Considerando que a decisão de saneamento do processo não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) ou no parágrafo único do referido artigo, as alegações referentes à fixação dos limites objetivos da lide e ao indeferimento de provas, temas próprios de decisão saneadora, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões, a depender do interesse recursal. [...]” (5a Turma Cível, 07283707820208070000, rel. Des. Angelo Passareli, PJe 04/12/2020). 5. Recurso improvido. O recorrente aponta violação aos artigos 357, §1o, 1009 §1o, e 1.015, inciso XIII e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, além de indicar que o colegiado emprestou interpretação divergente ao tema 988 do STJ, sustentando a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra a decisão impugnada que: a) determinou a redistribuição do ônus da prova; b) deixou de extinguir o feito de emissão de posse por ausência das condições da ação e, c) foi omissa quanto a produção de prova em poder de terceiros. Verbera, ainda, que “aguardar o julgamento de eventual apelação, geraria prejuízos irreparáveis as partes e prejuízos a terceiros” e colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 357, § 1o, 1009 § 1o, e 1.015, inciso XIII e parágrafo único, todos do CPC, tampouco em relação ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que a decisão de saneamento do processo não desafia “agravo de instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo em seu inciso XIII”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Nesse sentido, veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. DESCABIMENTO. (...). 2. Na hipótese, o Tribunal de origem julgou de forma suficientemente fundamentada a questão acerca do não cabimento de agravo de instrumento fora das hipóteses previstas na norma de regência, não havendo falar em deficiência na prestação jurisdicional. 3. O recurso especial é inviável quando o acórdão recorrido decide a controvérsia à luz do conjunto fático-probatório dos autos, conforme o óbice da Súmula no 7 do STJ, de sorte que a modificação da conclusão quanto à falta de urgência a justificar a interposição do agravo de instrumento esbarra na referida Súmula. 4. A alegação de violação de tema repetitivo não autoriza a abertura da via especial, tendo em vista que o art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, exige a demonstração da contrariedade, negativa de vigência ou interpretação divergente ao artigo de lei federal. (...). (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.597.940/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029